Tribunal: TJMT
Processo: 0009801-78.2005.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009801-78.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), P R DOS SANTOS JUNIOR ALIMENTOS - CNPJ: 03.573.202/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 934.152.141-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública
diligenciar para
efetuar a citação e a localização de bens, antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a res
ponsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra
a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0009801-78.2005.8.11.0002, promovida contra P R dos Santos Junior Alimentos e Paulo Roberto dos Santos Junior, reconheceu a prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu o feito, sem ônus às partes.

O recorrente, em síntese, assevera que, que os requisitos que autorizariam a declaração da prescrição intercorrente não estão presentes.

Argumenta que o lapso temporal de nove anos, sem qualquer andamento processual, decorreu exclusivamente da falha dos mecanismos judiciais, uma vez que o processo foi indevidamente arquivado, impedindo seu trâmite regular.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme destacado no relatório, a Parte Apelante busca a reforma do
decisum
que, no âmbito da Ação de Execução Fiscal n. 0009801-78.2005.8.11.0002, decretou a extinção do feito, em virtude do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 02/12/2005, a Ação de Execução Fiscal n. 0009801-78.2005.8.11.0002, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 001030/05, no valor total de R$ 5.920.164,71 (cinco milhões, novecentos e vinte mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) – id. 186611150, p. 18/19.

Por oportuno, destaca-se os eventos mais significativos ocorridos ao longo do processo:

·

Despacho citatório – em 09/12/2005 (
id. 186611150, p. 22);

·

Tentativa de citação por Aviso de Recebimento - infrutífera – Mudou-se (Juntada de AR - Negativo,
(
id. 186611150, p. 27);

·

Tentativa de citação por Aviso de Recebimento - infrutífera – Mudou-se (Juntada de AR - Negativo, id. 186611150, p. 55);

·

Tentativa de citação por Oficial de Justiça – inexitosa (id. 186611150, p. 84);

·

Citação por Edital (id. 186611150, p. 88);

·

Tentativa de citação por Aviso de Recebimento - infrutífera (Juntada de AR - Negativo, id. 186611150, p. 109);

·

Tentativa de penhora online – infrutífera (id. 186611150, p. 121/122);

·

Requerimento de suspensão do processo por 1 (um) ano, com fulcro no art. 40 da LEF, em 19/12/2008 (id. 186611150, p. 125/126).

·

Certidão – Suspensão processual, em 30/01/2009 (id. 186611150, p. 127).

·

Despacho – manifestar acerca da prescrição intercorrente, em 05/10/2018 (id. 186611150, p. 128).

·

Manifestação da Fazenda Pública (id. id. 186611150, p. 130/134).

·

Sentença – reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 186611150, p. 138/139).

·

Embargos de Declaração (id. 186611150, p. 140/146).

·

Embargos de Declaração Rejeitados (id. 186611154).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo
com a tese firmada no recurso
repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início,
automaticamente
, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento,
independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito
, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em questão, conforme mencionado anteriormente, a parte apelada foi citada por edital, e as tentativas de localização de bens foram inexitosas.

Nos termos do item 4.3 do supracitado julgado, a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Dessa maneira, com a citação da parte executada, se reinicia o fluxo do prazo de suspensão e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente, após a Fazenda Pública tomar conhecimento acerca da não localização de bens.

Logo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens, em 19/12/2008 (id. 186611150, p. 125/126), passou a fluir o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 19/12/2009, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 19/12/2014.

Apesar de a Parte Apelante alegar que não foi intimada sobre o transcurso do prazo de suspensão e que o lapso temporal de nove anos, sem qualquer andamento processual, ocorreu exclusivamente devido a falhas nos mecanismos judiciais, razão não lhe assiste.

Nos termos do item 4.4., do sobredito julgado, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar
o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Na hipótese, não se verifica qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.
Desse modo não
vejo como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, da ciência da não localização de bens, transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Além disso, diante dos fatos narrados, percebe-se a inércia do Exequente, uma vez que, após o pedido de suspensão por ele formulado, o processo permaneceu paralisado por cerca de 09 (nove) anos, sem que tenha feito qualquer tentativa, por meio do protocolo de petições, para promover a satisfação do crédito exequendo.

Como sabido, compete à Fazenda Pública tomar as medidas necessárias para efetuar a citação e a localização de bens dentro do prazo de suspensão, somado ao prazo de prescrição intercorrente. Ela deve agir de maneira proativa para garantir que as diligências sejam realizadas efetivamente, o que não se verificou no caso dos autos.

No caso em questão, repito, o prazo legal foi amplamente ultrapassado sem que a parte exequente tenha realizado qualquer ato para impulsionar o processo em direção a um resultado útil, não sendo admissível que apenas se manifeste quando intimada, independentemente do tempo em que a paralisação se verifica.

Nesse contexto, quando a Fazenda Pública também colabora, com a sua inércia, a refletir seu desinteresse, não há como se aplicar a Súmula 106 do STJ.

Mesmo diante de eventual demora por parte do Judiciário, a responsabilidade da exequente é concorrente em impulsionar a execução fiscal e a promover diligências efetivas na tentativa de satisfação do crédito.

À propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte sustenta que o art. 535 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/04, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição.

3. O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 4. "A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação" (AgRg no REsp 1.166.428/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 25/9/12).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp n. 1.683.398/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 19/12/2017.). (Destaquei).

Nesse sentido também já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TERMO INICIAL DO PRAZO – PEDIDO DO EXEQUENTE PARA SUSPENSÃO DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Suspenso o feito a pedido da própria exequente e transcorrido mais de 9 (nove) anos até a sentença sem qualquer causa interruptiva, a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

2 - [...]“não basta o mero requerimento em juízo peticionando a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre os bens, é indispensável a efetiva penhora para dar aptidão e afastar a contagem da prescrição intercorrente”. REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbelli Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018.

3 - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que se a suspensão do feito se deu a requerimento da Fazenda Pública é prescindível nova intimação antes do decreto prescricional. Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação por mais de cinco anos.

4 – Agravo Interno desprovido.

(TJMT. 0004029-26.2018.8.11.0020. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 18/04/2022. Publicação: DJE 29/04/2022). (Negritei).

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024